Tribunal: TJPA
Processo: 0802878-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802878-97.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ANA JOANA SOUSA DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR IDADE. SERVIDORA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTAÇÃO PELAS REGRAS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA. CABÍVEL TAL INTENTO POR INTERMÉDIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO CONSTANTE DO ART. 40, § XIII, DA CF/88. PRECEDENTE DO STF. O ARTIGO 5º DA LC ESTADUAL Nº 39 SEGUE NO MESMO DIAPASÃO. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES DEDUZIDAS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANA JOANA SOUSA DA SILVA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3431224, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão por este impugnada.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR IDADE. SERVIDORA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTAÇÃO PELAS REGRAS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA. CABÍVEL TAL INTENTO POR INTERMÉDIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO CONSTANTE DO ART. 40, § 13, DA CF/88. PRECEDENTE DO STF. O ARTIGO 5º DA LC ESTADUAL Nº 39 SEGUE NO MESMO DIAPASÃO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de Agravo Interno (id. 3486598), que o agravado não sustentou a tese de ilegitimidade para a concessão do benefício vindicado, tendo apenas afirmado que já concluiu o processo administrativo, porém o indeferiu por falta de documentos.

Entende que a decisão monocrática versa sobre objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC).

Disserta também sobre ser o IGEPREV responsável por efetuar a compensação financeira, uma vez que durante mais de 21 (vinte e um) anos recebeu as contribuições da servidora.

Alega que, ao ingressar nos quadros do funcionalismo público estadual antes da entrada em vigor da EC 20/98, com admissão no dia 13/06/1988, a Administração teria lhe assegurado a

cobertura previdenciária pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 3502420.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento o presente Agravo Interno pelas razões que passo a expor.

Quanto à alegada violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC
[1]
, pois a questão da ilegitimidade passiva não teria sido suscitada pelo agravado, não há como prosperar.

Isso se diz porque o § 3º do art. 485 do CPC viabiliza o conhecimento pelo juiz, de ofício, de matérias de ordem pública, dentre as quais a legitimidade processual, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI -
verificar ausência de legitimidade
ou de interesse processual;

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da congruência, pois a matéria decidida ora questionada se revela de ordem pública, não necessitando, portanto, de que seja suscitada pelas partes para a sua análise.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUSD. TUST. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ICMS. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO
ORDINÁRIO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
ART. 485, VI, DO CPC/2015
.

(...)

III -
A legitimidade da parte condiciona a resolução do mérito do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, constituindo matéria de ordem pública passível de controle de ofício, ou seja, independentemente de provocação, a qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, consoante o disposto no art. 485, § 3º, do CPC/2015.

(...)
(RMS 54.996/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019)

No que se refere à tese de ser o IGEPREV

responsável pelo pagamento do benefício pleiteado, pois foi quem recebeu as contribuições da servidora durante mais de 21 (vinte e um) anos, é imperioso reafirmar que tal pleito não encontra amparo na Constituição Federal, conforme restou consignado na decisão ora agravada:

No caso, a agravante aduz que faz jus à aposentadoria por idade e admite que seu vínculo era temporário, o que se comprova com a portaria nº 123/88- DIVAP/DEPE (id. 2905531 – fl.39), que confirma o ingresso da recorrente no serviço público como contratada para trabalho temporário.

Tal fato impossibilita o IGEPREV de conceder o benefício pleiteado, sob pena de violar o princípio da reserva legal, tendo em vista que a ora recorrente não pode ser aposentada sob as regras do regime próprio da previdência, só podendo alcançar tal intento no regime geral de previdência social, conforme previsão do art. 40, § 13, da CF/88,
in verbis:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

Neste sentido, já decidiu o STF,
in verbis:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Normas que dispõem sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos. Reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Cargo em comissão. Aposentadoria após a EC 20/98. Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos, é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. 2. Os agentes públicos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e os detentores de
cargo temporário que preencham os requisitos para a aposentadoria após a Emenda Constitucional nº 20/98 não têm direito a se aposentar pelo regime próprio, cabendo-lhes a aposentadoria pelo regime geral, na forma do art. 40, § 13, da Constituição Federal
. 3.
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 804515 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018) (grifei)

A alegação de que a entrada da recorrente no serviço público é anterior à EC nº 20/98 não tem relevância para a solução da demanda, pois, em direito previdenciário, vigora o princípio do
tempus regit actum
, que impõe a análise dos benefícios previdenciários regidos pela legislação vigente ao tempo em que o beneficiário reuniu os requisitos necessários à sua obtenção, pouco importando o momento de ingresso da servidora, portanto.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é remansosa neste sentido,

verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO COM PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 701207 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191

DIVULG 27-09-2013

PUBLIC 30-09-2013)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(RE 670264 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216

DIVULG 07-10-2016

PUBLIC 10-10-2016)

Assim sendo, não há motivos para reformar a decisão agravada.

Posto isso, CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Belém, 30/11/2020